Tribunal: TJSP
Processo: 2204245-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pedido de concessão de medida liminar. Entrega de produtos hospitalares (agulhas anestésicas). Discussão sobre a validade dos itens, mediante apresentação de carta de comprometimento como garantia de sua substituição, em caso de vencimento antes do uso. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do preparo recursal. Deserção configurada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pedido de concessão de medida liminar. Entrega de produtos hospitalares (agulhas anestésicas). Discussão sobre a validade dos itens, mediante apresentação de carta de comprometimento como garantia de sua substituição, em caso de vencimento antes do uso. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do preparo recursal. Deserção configurada. Regra do artigo 101, § 2o, CPC, combinado com o artigo 1.007, caput, ambos do CPC. Preparo que constitui condição de recorribilidade.
Manutenção da decisão agravada. Recurso não conhecido.